Tribunal: TJSP
Processo: 1502057-30.2016.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2011 a 2013. Extinção do feito com esteio no artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Inadmissibilidade. Tempestivo pedido de providências ao evolver do feito formulado pelo Fisco a demonstrar interesse no prosseguimento da cobrança. Abandono do feito não caracterizado. Aplicação da norma processual com

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2011 a 2013. Extinção do feito com esteio no artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Inadmissibilidade. Tempestivo pedido de providências ao evolver do feito formulado pelo Fisco a demonstrar interesse no prosseguimento da cobrança. Abandono do feito não caracterizado. Aplicação da norma processual com razoabilidade e em respeito ao fim de pacificação social. Recurso provido.